Tribunal: TJBA
Processo: 0506009-21.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506009-21.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MONACO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros Advogado(s): DANIEL CARDOSO DE MORAES, LEONARDO FRANCO SILVA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, DANIEL CARDOSO DE MORAES, LEONARDO FRANCO SILVA ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REAJUSTES DE MENSALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5º, DO CPC. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO RECONHECIDA. 2. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. CONSTATAÇÃO. AUMENTO EXPONENCIAL DAS MENSALIDADES. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ESPECÍFICO E DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RÉ. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA RN Nº 309/2012 DA ANS. CABIMENTO. CONTRATO COLETIVO COM MENOS DE 30 VIDAS. NATUREZA HÍBRIDA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL ÚNICO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. PRECEDENTES. 4. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ (DOLO). TESE FIRMADA PELO STJ. 5. OMISSÃO NA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DECLARATÓRIO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE PARA O PERÍODO DE 2006 A 2012. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL PARA A CORRETA APURAÇÃO DO VALOR BASE PARA LIQUIDAÇÃO. ACOLHIMENTO. 6. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. ÍNDICE DE 49% LANÇADO NO DISPOSITIVO EM VEZ DE 16,49%. CORREÇÃO NECESSÁRIA. 7. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. 8. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 9. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0506009-21.2017.8.05.0256, em que figuram como apelantes BRADESCO SAUDE S/A e, adesivamente, MONACO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, e como apelados as mesmas partes. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos para, REJEITADA A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO APELO PRINCIPAL E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto